Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736378-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA MARLI DE AMORIM Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Agemed Saúde S/A (ID no 18148345, págs. 1-9) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante, ora agravante, e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, conforme ID no 17930558, págs. 1-5. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Maria Marli de Amorim, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO